Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHARLEY MAXIMILIAN DA SILVA COLVARA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0740811-54.2021.8.07.0001 proposta em face de PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 113684766 dos autos de origem): (...) Em primeiro plano, nada a prover quanto à petição de ID 111102157, eis que sequer houve recebimento da petição inicial. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora não ostenta a condição de hipossuficiente: a) possui curso superior; b) é advogado; c) tem condições de se dedicar aos concursos públicos sendo voluntário; d) inicialmente constituiu duas advogadas particulares; e e) seu extrato bancário apresenta diversos recebimentos. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de dez dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32900218), o agravante alega que “o argumento utilizado, pelo juízo a quo, para negar a gratuidade da justiça, está combatido no CPC, pois cumpre consignar que o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 99, §§ 2o e 3o, dispôs sobre a presunção iuris tantum (relativa) da miserabilidade ou hipossuficiência da parte” (ID 322900218 – Pág. 8) Sustenta que a alegação de hipossuficiência possui presunção de iuris tantum, de forma que só pode ser elidida através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o requerente não faz jus ao benefício. não havendo que se falar em conforme estabelece o Código de Processo Civil. Aduz que está advogando em causa própria e que atualmente está desempregado, realizando trabalhos esporádicos e de forma gratuita com a finalidade de adquirir experiência, uma vez que possui pouco tempo de registro na OAB. Informa que “mesmo com sua carteira de advogado, o autor não conseguiu se inserir no mercado como advogado devido à falta de experiência na área e, como é sabido, logo na sequência, o País entrou na crise econômica causada pela COVID 19, situação essa que reduziu as oportunidades de emprego para todos os brasileiros incluindo o autor.” (ID 32900218 – Pág; 17) Ao fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante (ID 32900219, ID 32900221 à ID 32900225 e ID 32900227 à ID 32900231), em especial a movimentação da sua conta corrente e a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, com objetivo de receber o auxílio emergencial, revelam a existência de probabilidade do direito invocado, pois denotam que seus ganhos são insuficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável ao agravante, com o indeferimento da inicial, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar o prosseguimento da demanda na origem. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.